Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-24.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-24.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADA: ANTÔNIA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MILHENA GOMES FERREIRA, CLEBER EMIDIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”. CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). APELO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a descontos mensais, correspondentes a R$ 17,97, sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, determinando a restituição simples dos valores indevidamente cobrados. O Banco Apelante sustentou nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e legalidade da contratação. A Autora, em Recurso
A
desivo, pleiteou indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito; estabelecer se a cobrança de seguro, não comprovadamente contratado, configura falha na prestação de serviço ensejadora de restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito é cabível, quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da lide, conforme o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova oral.

4. O direito à prova não é absoluto, podendo o Magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

5. Em relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao fornecedor demonstrar a existência e validade do contrato, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de contrato assinado ou registro inequívoco de adesão demonstram a inexistência de vínculo jurídico, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa representa conduta ilícita, violando os princípios da boa-fé e da confiança, e enseja reparação
extrapatrimonial
.

8. O dano moral decorre do ato ilícito em si (
in re ipsa
), diante da privação injusta de recursos essenciais à subsistência, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor adequado e proporcional, com correção monetária, pelo INPC, desde a sentença; e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação do Banco desprovido. Recurso Adesivo da Autora provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II. CDC, arts. 6º, VIII, 14. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 30.03.2021; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000581-24.2023.8.05.0076,
tendo como Recorrentes/
Recorridos

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
ANTÔNIA MARQUES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.